Tribunal: TJBA
Processo: 8004169-90.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004169-90.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CHRISTIANA NASCIMENTO GONCALVES Advogado(s): RAFAELA SANTOS DA SILVA FIUZA CARNEIRO E MELLO, ANGELICA SUELY MARIANI ALVES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SUSPEIÇÃO DE PERITO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta por CHRISTIANA NASCIMENTO GONÇALVES contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, ao concluir pela inexistência de nexo causal entre as patologias alegadas e a atividade de costureira industrial. A recorrente argui nulidade processual por suspeição do perito e por ausência de perícia no local de trabalho, pleiteando anulação da prova técnica e concessão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por suspeição do perito judicial em razão de atuação anterior como assistente técnico da empregadora da autora em demanda trabalhista; (ii) estabelecer se a ausência de perícia no local de trabalho e a existência de documentos médicos particulares afastam a conclusão do laudo oficial quanto à inexistência de nexo causal/concausal entre a doença e a atividade laboral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A suspeição ou impedimento de perito, nos termos dos arts. 144, VI, 145, IV, e 148, II, do CPC, exige prova documental robusta, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de comprovação idônea. 4 - A jurisprudência do STJ exige demonstração concreta e inequívoca de quebra da imparcialidade do perito para acolher a arguição de suspeição, o que não se verifica no caso. 5 - O art. 370 do CPC confere ao juiz a faculdade de determinar as provas necessárias, e a ausência de perícia in loco não configura cerceamento de defesa quando o laudo técnico produzido se mostra suficiente e apto à formação do convencimento judicial. 6 - O laudo pericial oficial, elaborado com base em exame clínico e histórico da autora, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa e pela ausência de nexo causal ou concausal entre a moléstia e a atividade profissional. 7 - Para concessão do auxílio-doença acidentário (arts. 59, 61, 19 e 20 da Lei 8.213/91) é imprescindível a comprovação do nexo causal ou concausal entre a doença e o trabalho, requisito não preenchido nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A alegação de suspeição do perito judicial exige prova documental inequívoca de quebra de imparcialidade, sendo insuficiente mera referência à atuação anterior em processo diverso. 2 - A ausência de perícia no local de trabalho não configura cerceamento de defesa quando o laudo oficial se mostra completo e suficiente para elucidar os fatos. 3 - A concessão de auxílio-doença acidentário exige comprovação do nexo causal ou concausal entre a doença e a atividade laboral, o que não se verifica quando a perícia judicial é conclusiva pela inexistência dessa relação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 144, VI, 145, IV, 148, II e §1º, 370 e 479; Lei 8.213/91, arts. 19, 20, §2º, 59 e 61; art. 129, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1713116/PI, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/08/2022, DJe 08/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2093229/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03/10/2022, DJe 21/10/2022; TJ-BA, Apelação Cível n. 8008962-23.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, publ. 18/07/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA